Tribunal: TJES
Processo: 5014426-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014426-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO REGULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE. PERÍODOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84) nos artigos 126 ao 130.

2. Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 391/2021 dispondo, no parágrafo único, do artigo 3
o
, a possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja).

3. A despeito de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional, verifica-se que tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA 2022), por se tratarem de períodos distintos. Tal entendimento coaduna com a ressocialização como finalidade precípuo da pena, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelo reeducando.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, eis que inconformada com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos do Procedimento nº 2000552-55.2022.8.08.0035, concedeu a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão alegando que o apenado estudou o Ensino Médio em frente regular de estudo na unidade prisional, razão pela qual não faz jus à concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM nos moldes do art. 3º, parágrafo único da Resolução Nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, uma vez que o benefício diz respeito aos apenados que teriam realizado estudo por conta própria.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento a fim de que se exclua a concessão de remição ao apenado Antonio Junior Dias Viana em razão da sua aprovação no ENCCEJA. (id. 7195944). Decisão mantendo a decisão agravada.

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, eis que inconformada com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos do Procedimento nº 2000552-55.2022.8.08.0035, concedeu a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão alegando que o apenado estudou o Ensino Médio em frente regular de estudo na unidade prisional, razão pela qual não faz jus à concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM nos moldes do art. 3º, parágrafo único da Resolução Nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, uma vez que o benefício diz respeito aos apenados que teriam realizado estudo por conta própria.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento a fim de que se exclua a concessão de remição ao apenado Antonio Junior Dias Viana em razão da sua aprovação no ENCCEJA. (id. 7195944). Decisão mantendo a decisão agravada.

Pois bem.

O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84) nos artigos 126 ao 130.

Especificamente quanto à remição da pena relativa ao estudo, a aludida norma estabelece que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena
.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

(...).

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 391/2021 dispondo, no parágrafo único, do artigo 3
o
, a possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja), senão vejamos:

Art. 3
o

O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único
. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio,
conforme o art. 4o da
Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5o, da LEP
.

No caso dos autos, a magistrada deferiu o requerimento de remição de pena em razão de aprovação parcial do reeducando no ENCCEJA, vejamos:

“(...) Ante ao exposto, verifico que o documento juntado ao mov. 50.1. comprova que o apenado foi aprovado apenas em duas matérias nos campos de conhecimento do ENCCEJA, fato que ensejaria, caso fosse aprovado em todas as áreas, o computo de 1200 horas de estudo. Assim, considerando que foi aprovado em 2áreas de conhecimento, o reeducando tem direito a ver sua pena remida em 40dias(...)”

A despeito de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente de estudos regulares realizados no interior do estabelecimento prisional, tenho que tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA 2022), por se tratarem de períodos distintos. A prova do ENCCJA 2022 foi realizada em agosto de 2022, enquanto que a remissão por estudo se deu nos meses de novembro e dezembro de 2022, não havendo a alegada duplicidade.

Devo consignar que o supramencionado entendimento coaduna com a ressocialização como finalidade precípuo da pena, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelo reeducando.

É o que se colhe do julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA – CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENCCEJA.

2. Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Jurisprudência.

3. Assim, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição.

4. No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo 32 dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja, 28 dias.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - EP: 5008678-17.2023.8.08.0000 Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DATA: 22/Nov/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL EM ÁREAS DE CONHECIMENTO DO ENCCEJA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. RECURSO PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça unificou o entendimento no sentido de que a remição pelo estudo decorrente de aprovação parcial no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA deve ser dar na proporção de 20 (vinte) dias de desconto da pena para obtenção de nota mínima em cada uma das 05 (cinco) áreas do ensino médio. 2 - Recurso provido. (TJ/ES - PROCESSO Nº 5010007-98.2022.8.08.0000 Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DATA: 13/Mar/2023).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar de exame nacional, logrando êxito em ser aprovado, ainda que de forma parcial.

Pelo exposto, conheço do Recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.